Tribunal: TJBA
Processo: 8016315-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8016315-51.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UBIRAJARA DOURADO GOMES Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação. O agravante, intimado a comprovar a hipossuficiência econômica, permaneceu inerte. Em sede recursal, reitera a alegação de pobreza, sustentando que os documentos já constantes dos autos seriam suficientes à concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, com base na declaração de pobreza e nos documentos apresentados nos autos, mesmo após ausência de manifestação no prazo assinalado para comprovação da hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática impugnada foi proferida com base na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica após regular intimação. 4. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente apresentados, sem trazer novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 5. Os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca a incapacidade de arcar com as custas processuais. 6. A concessão do benefício exige prova mínima da situação de pobreza, não se aplicando de forma automática. 7. Inexistente qualquer ilegalidade ou erro material na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente quando o requerente é intimado a demonstrá-la e se mantém inerte; 2. A simples declaração de pobreza não vincula o juízo quando existirem elementos que a infirmem ou quando o requerente não comprova, após intimação, sua condição financeira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8016315-51.2020.8.05.0001, em que figura como agravante Ubirajara Dourado Gomes e, como agravado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator